Tribunal: TJES
Processo: 5008894-05.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008894-05.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RAUL GOMES DA SILVA

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008894-05.2024.8.08.0012

RECORRENTE: RAUL GOMES DA SILVA

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFETUADA PELO MUNICÍPIO. CONCESSIONÁRIA COMO MERA INTERMEDIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
RAUL GOMES DA SILVA
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
. O autor relata que, há cerca de seis meses descobriu, em conversa com um técnico da Cesan, que estava sendo cobrado pela taxa de iluminação pública, embora sua chácara nunca tenha recebido esse serviço. Surpreso, pois reside no local há 16 anos, ele questionou a EDP sobre o valor elevado das faturas de energia e obteve como resposta que a cobrança era irreversível. Diante tais fatos, o autor requereu o pagamento de indenização por danos morais, a suspensão das cobranças futuras dessa taxa e restituição dos valores já pagos.

Em contestação (id nº 10414760), a requerida alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, argumentando que o credor da obrigação tributária é o município. No mérito, sustentou não haver falha na prestação dos serviços, pois a cobrança da Contribuição de Iluminação Pública (COSIP) é atribuição do poder público, sendo apenas repassada à Prefeitura pela concessionária de energia. Alegou, ainda, que o autor não buscou resolver a questão administrativamente com a EDP, inexistindo, portanto, responsabilidade civil ou conduta ilícita da empresa. Quanto aos danos morais, afirmou que não houve ato ilícito ou nexo causal entre suas ações e os supostos danos, e que o autor não demonstrou qualquer sofrimento psicológico ou lesão a direitos que justificasse a indenização pretendida. Diante disso, requereu a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular (id n° 10414771) resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo improcedente o pedido autoral. Com isso, dou a causa por meritoriamente resolvida na forma do art. 487, inc. I do CPC.
”

Irresignado, o requerente, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (id n° 10414780) aduzindo a cobrança indevida da COSIP, a violação do princípio da isonomia e a existência de responsabilidade civil da concessionária, nos termos do Art. 14 do CDC. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar procedentes os pleitos autorais.

A requerida apresentou contrarrazões ao Recurso (id n° 10414783), objetivando a manutenção da sentença de piso.

VOTO

Conheço do recurso interposto devida a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade e recebo-o apenas no efeito devolutivo, ante a ausência de demonstração de possibilidade de dano irreparável nos moldes do artigo 43 da Lei 9.099/95, razão pela qual passo ao exame das questões levantadas. Oportunamente, concedo a assistência judiciária gratuita ao recorrente.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença.

Após análise detalhada do presente processo, constatei a ausência de preenchimento das condições da ação, tendo em vista a ilegitimidade da parte requerida, ora recorrente, para figurar no polo passivo da presente demanda.

Destaco que a doutrina acentua a possibilidade de reconhecimento de tais matérias em segundo grau, por serem consequência do efeito translativo do recurso. Neste sentido:

“O efeito translativo do recurso transfere ao tribunal o exame e o reexame das matérias de ordem pública, independentemente de haverem sido alegadas pelas partes. Isto porque não se trata de efeito devolutivo. A norma comentada é manifestação do efeito translativo do recurso, quanto ao exame desta questões em outro grau de jurisdição. Para que o tribunal possa aplicar o efeito translativo e examinar, pela primeira vez, as matérias de ordem pública não suscitadas e/ou examinadas no primeiro grau, é preciso que o recurso seja conhecido e, no caso de recurso excepcional (RE, REsp, RR), que seja conhecido e provido (cassada a decisão recorrida).” Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado, 11ª edição, ano 2010, p. 528,

Portanto, irrelevante a ausência de suscitação da matéria pelo recorrido em sede recursal, porquanto se trata de questão cognoscível de ofício. E, assim sendo, passo a apreciá-la.

É cediço que a demanda precisa estar em perfeita regularidade formal para que seja passível de um comando meritório, devendo o autor, quando do ajuizamento da ação, observar os requisitos e as exigências insertas no Art. 319, do Código de Processo Civil. Pois bem.

De acordo com o artigo 149-A da Constituição Federal, é de competência dos Municípios e Distrito Federal regularem a tributação da COSIP – Contribuição para custeio do Serviço de Iluminação Pública.

No que tange ao município de Cariacica, a legislação (Lei n°3.908/2001) de fato prevê, em seu Art. 3° a isenção do pagamento da taxa de iluminação pública aos imóveis localizados em área rural não servida pelo referido serviço. No entanto, a cobrança da referida contribuição é feita diretamente pelo município, bem como o seu recolhimento mensal encontra-se vinculado diretamente a um estabelecimento bancário indicado pela Prefeitura de Cariacica.

Art. 5º. A cobrança da taxa de Iluminação Pública dos imóveis ligados à rede de distribuição de energia elétrica, será feita pela Prefeitura Municipal, por intermédio da concessionária de serviços públicos de energia elétrica, ficando o Prefeito Municipal autorizado a assinar contrato para esse fim.

Art. 6º. Dentre outras condições, o contrato estabelecerá a obrigatoriedade da empresa concessionária contabilizar e recolher, mensalmente, o produto de arrecadação da taxa de Iluminação Pública, em conta vinculada a um estabelecimento bancário indicado pela Prefeitura, fornecendo à esta, até o final do mês seguinte, o demonstrativo desta arrecadação.

Assim sendo, percebo que não ficaram demonstrados nos autos os pressupostos fundamentais para a configuração da responsabilidade civil da requerida, pois, embora o autor tenha conseguido evidenciar a cobrança, não há elementos jurídicos que permitam correlacionar a empresa requerida ao prejuízo alegado.

Dessa forma, tendo a requerida
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
, ora recorrente, figurado no presente caso apenas para contabilizar e recolher o valor referente à taxa de iluminação pública, não sendo ela a responsável pela concessão de isenção da cobrança na hipótese, voto pela reforma da sentença de primeira instância para reconhecer, de ofício, a preliminar de ilegitimidade passiva e, consequentemente, julgar extinto o processo sem resolução do mérito.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, reputo
PREJUDICADO
o recurso interposto, ante o
RECONHECIMENTO
, de ofício, a ilegitimidade passiva da requerida. Consequentemente,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.
Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)